Tribunal: TJMT
Processo: 0026250-34.2018.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026250-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR CIRINO BATISTA - CPF: 004.381.801-35 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -

SINDICÂNCIA DEMISSÓRIA - TRANSGRESSÃO GRAVE - LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA – BOM COMPORTAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Sopesadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, mantém-se o ato de licenciamento a bem da disciplina, porque proporcional à gravidade da infração cometida durante o curso de formação militar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CESAR CIRINO BATISTA contra sentença do juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar

que julgou improcedentes os pedidos nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo nº 0026250-34.2018.8.11.0042 (código 53453)
,

ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-los, conforme o art. 98, §3º, do CPC (id. 7030548).

Em suas razões para reforma da sentença, resumidamente, aduz ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na decisão administrativa que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMT, já que foi aplicada a mais grave das penalidades sem considerar os seus antecedentes, sendo Aluno Soldado sem antecedente criminal, que sempre foi dedicado e disciplinado, nada havendo que o desabonasse. No mais, discorre acerca da possibilidade de revisão judicial do ato administrativo discricionário eivado de vícios, colacionando escólios doutrinários e jurisprudenciais em abono. Requer provimento ao recurso para declarar a nulidade do ato de exoneração (id. 703051/703057).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado resume que não há qualquer desproporcionalidade na pena aplicada ao apelante, uma vez que foi suficientemente demonstrado não possuir condições para permanecer nas fileiras da PMMT, juízo formado em razão das peculiaridades da atividade militar e da conduta do apenado, que se valeu da posição de Presidente da Comissão de Formatura (id. 7030559/7030560).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, asseverou, em suma, que a pena de demissão é a única proporcional à gravidade da conduta (id. 7911061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o apelante contra a improcedência da ação ordinária em que vindicou a nulidade
da Decisão 41-12 do Comandante Geral da PMMT, publicada no Boletim do Comando Geral nº 595, de 02/08/2012, que, homologando o relatório conclusivo do encarregado da Sindicância Demissória instaurada pela Portaria nº 141/SIND-DEMIS/CORREGP/2011, de 13/07/2011 - que concluiu que

o sindicado, aqui apelante, era culpado das acusações que lhe foram imputadas na peça acusatória e não reunia condições de permanecer nas fileiras da Corporação - resolveu licenciá-lo a bem disciplina,
“com base no artigo 29, § 1º, item 1, do Decreto nº 1.329/78 ( aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia Miliar do Estado de Mato Grosso) combinado com o Art. 127, § 3º, inciso II da Lei Complementar n 231/205 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), e Art. 20, inciso I, do Manual de Sindicância, aprovado pela Portaria 218/GCG/PMMT/09, de 16OUT2009”
(id. 7030508 – p. 7/id. 7030509 – p. 2).

Não há alegação nem se observa eventual desalinho às garantias estabelecidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim, a matéria devolvida resume-se ao
controle de legalidade da sanção demissória aplicada, tida ofensiva aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade humana.

Sobre o tema, ilustra-se a linha de
intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como informam as seguintes ementas -
verbis:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

(...)

2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes

(...)

(ARE 1209757 AgR, Relator(a): Minº ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC
03-09-2019
)

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(...)

VIII -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IX -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: MS nº 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS nº 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

(...)

(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019
)

Não diverge a abalizada doutrina -
verbis:

“Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal.

Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração Pública à escolha da pena aplicável dentre outras consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição
.

O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz
.
(Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro; 30ª ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Fincadas essas balizas, passo ao exame da tese recursal.

Quanto aos fatos, inicialmente documentados em auto de prisão em flagrante delito (furto), o apurado nos autos da Sindicância Demissória, conduzida pela Corregedoria da PMMT, autorizou a conclusão na decisão administrativa de que, no dia 12/07/2011, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), o apelante, Aluno Soldado PM do 28º Curso de Formação de Soldado da PMMT, “
agiu com dolo e que somente por motivos alheios à sua vontade não obteve êxito em subtrair e permanecer com R$ 1.000,00 (mil reais) destinados a custear as despesas da Comissão de Formatura da qual era Presidente”
(id. 7030386 e 7030508 – p. 7/9 e id. 7030509 – p. 2).

Diante dessa conduta, nos termos da citada decisão, o apelante infringiu normas disciplinares, que foram assim elencadas:

“DECRETO Nº 1.329/1978
(Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso):

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

(...)

Relação das Transgressões

1 – Faltar com a verdade

3 - Concorrer para a discórdia ou desarmonia e cultivar inimizade entre camaradas.

(...)

7 -

Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.

(...)

20 -

Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005 (
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso):

CAPÍTULO V

DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA

Art. 22
A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais.

(...)

Art. 24
A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais.

§ 1º São manifestações essenciais da disciplina:

I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;

(...)

V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;

CAPÍTULO VI

Da Ética, dos Valores e dos Deveres dos Militares Estaduais

Seção I

Da Ética

Art. 34
Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:

I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

(...)

IV - os militares não podem omitir ou falsear a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública estadual;

V - os militares devem trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus companheiros e cada concidadão.

Seção III

Dos Deveres do Militar Estadual

Subseção I

Dos Deveres Fundamentais

Art. 36
Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

(...)

§ 2º São deveres fundamentais do militar estadual:

(...)

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais;

Seção IV

Das Vedações

Art. 38
É vedado ao militar:

(...)

II - concorrer para a realização de ato contrário à disciplina e às leis;

III - usar o cargo, bem como facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;

(...)

VII - permitir que interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os cidadãos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;

VIII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou terceiros, para o cumprimento de suas atribuições ou para influenciar outro membro das instituições militares estaduais para o mesmo fim;”

Sobrada, pois, a tipificação administrativa dos fatos imputados ao apelante, gravada em violação a princípios de hierarquia, disciplina, ética, deveres e vedações previstas na Lei Estatutária, bem como ação contrária a preceitos disciplinares elencados no Anexo I, do RD/PMMT, dentre elas faltar com a verdade.

Quanto à dosimetria da penalidade, extrai-se que a conclusão da culpabilidade e configuração da total incompatibilidade da conduta com a disciplina militar seguiu o seguinte raciocínio -
verbis:

“(...) verificamos que não há causas de justificação (artigo 16 do RDPM-MT). Como circunstâncias agravantes têm-se a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões e ter sido praticada a transgressão com premeditação (itens 2 e 8 do artigo 18 do RDPM-MT). Registre-se também que há circunstância atenuante de bom comportamento (artigo 17, item 1). Deste modo, as transgressões disciplinares militares em comento podem ser consideradas de natureza GRAVE, nos termos do artigo 19 c/c os artigos 14 do RDPMMT”

Como visto, o bom comportamento foi devidamente considerado como circunstância atenuante, mas preponderou a simultaneidade de infrações como agravante, nada havendo no sentido de conferir maior peso aos antecedentes, uma vez que a conduta ilibada é requisito essencial para ingresso e permanência na Corporação Militar, todavia, recém ingresso e ainda no curso de formação (07/02/2011), o apelante minou a esperada idoneidade, flagrado em transgressão pelos próprios colegas que integram a Comissão de Formatura que presidia (id. 7030385).

Em igual direção, a r. sentença recorrida -
verbis:

“Analisando a decisão em sindicância demissória exarada pelo Comandante Geral da PMMT(fls. 239/243), observa-se que foram devidamente expostos os elementos de prova e indicadas as condutas transgressoras que consubstanciaram a imposição da sanção de demissão (fls. 241/243).

Neste contexto, não se se infere existente a alegada ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, pois o autor foi fundamentadamente reconhecido como culpado por fato que representou grave infringência ao pundonor policial militar, à ética e às premissas basilares de hierarquia e disciplina (art. 41 da CF/88), incidindo ainda, na conduta duas circunstâncias agravantes que prevalecem sobre a atenuante de bom comportamento (fl. 243), constatações que, sopesadas, alicerçam a sanção de demissão”
(id. 7030548).

Nesse cenário, em se tratando de praça da Polícia Militar sem estabilidade na carreira, como é o caso, o Estatuto da Polícia Militar (art. 127) estabelece que “§3º
A exclusão
ex-officio
será efetivada exclusivamente para os praças sem estabilidade, após sindicância, observado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: (...) II -

a bem da disciplina”.

Logo, diante da gravidade da conduta externada, acompanho o Douto Procurador de Justiça na asserção de que
– verbis: “A prática delituosa que o Recorrente diz haver adotado na condição de agente policial incumbido de administrar valores que lhe eram confiados na presidência de uma comissão de concurso é de gravidade assombrosa. A pena de demissão é a única proporcional a tal gravidade”
(id. 7911061).

A conclusão é de que foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, tida como a única cabível, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo.

Nesse sentido, dispensando encômios -
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES.

(...)

4. Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo,
é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
. Precedentes: AgInt no RMS 50.829/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018; AgInt no REsp 1.533.097/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8/3/2018; MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 10/10/2016.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020